Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. NULIDADES PROCESSUAIS NÃO VERIFICADAS. DECISÃO CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE INTIMAÇÕES NÃO IDENTIFICADO. HASTA PÚBLICA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO. INEXISTENTE. VENDA POR PREÇO VIL. ATENDIMENTO AO DIPLOMA LEGAL. VENDA EM 2a HASTA PÚBLICA. METADE DO VALOR FIXADO NA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de intimação quando há comprovação no processo de que a publicações ocorreram na forma e prazo legal. O magistrado a quo, de forma didática, discrimina na decisão agravada as publicações oficiais por meio das quais a parte foi intimada dos atos processuais.
2. O juízo apreciou a questões processuais que lhes foram apresentadas nos estritos limites do pedido, em plena observância ao princípio da congruência, não havendo que se falar em sentença citra petita. O acolhimento parcial do pedido não se confunde com ausência de apreciação da insurgência.
3. O direito de preferência do condômino interessado deve ser garantido na ocasião da venda do bem imóvel, em condições iguais de oferta. Em outras palavras, por ocasião da realização do leilão judicial o condômino interessado em adjudicar o bem pode ter preferência em relação ao terceiro, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições. Não apresentada oferta pelo agravante no momento oportuno, descabe falar em violação do direito de prelação.
4. Não se verifica venda a preço vil, porquanto o bem foi arrematado na forma como previsto nas normas de regência.
5. Na hipótese, conquanto tenha a parte, de maneira incisiva, argumentado no sentido de apontar eventuais nulidades processuais, tal proceder não dá azo à condenação por litigância de má-fé. Penalidade aplicada na origem afastada.
6. Não se verificando, na conduta do agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito à ampla defesa, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV), não se tem por revelada conduta desleal ou abusiva passível de ser imputada a pecha de improbus litigator.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.